Tribunal: STF
Processo: Rcl 13791
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-06-19
Data de publicação: 2013-06-19

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Identidade entre tema da repercussão geral e matéria tratada nos autos. 3. Pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de outro tribunal. Ausência de repercussão geral. Tema 181. 4. Não cabimento da reclamação. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.